Tribunal: TJMT
Processo: 1028468-03.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028468-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GISLENE DE SOUZA NUNES VELOSO - CPF: 673.892.106-30 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32
(ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em razão do inadimplemento da devedora, ora agravante.

2. A agravante alega superendividamento e sustenta que a instituição financeira adotou comportamento contraditório, ao manter tratativas para acordo e, simultaneamente, executar a medida liminar de apreensão do bem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de tratativas de acordo para quitação de parcelas em atraso, não formalizadas, descaracteriza a mora da devedora e torna indevida a busca e apreensão do bem financiado.

III. Razões de decidir

4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação válida, enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal.

5. A agravante não negou o inadimplemento, mas alegou comportamento contraditório do banco, fundado em tratativas de acordo iniciadas após a propositura da ação. Todavia, não houve formalização ou cumprimento do acordo, tampouco pagamento integral do débito.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera negociação, sem formalização e quitação, não afasta os efeitos da mora.

7. A concessão de efeito suspensivo à liminar exige demonstração de direito líquido à posse do bem, o que não se verifica, considerando a ausência de purgação da mora e a manutenção da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 2. Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, AI nº 1012638-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/07/2025; TJMT, AI nº 1012484-76.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 10/06/2025; TJMT, AI nº 1005887-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 01/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
GISLENE DE SOUZA NUNES VELOSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1028079-12.2025.8.11.0002, ajuizada por
BANCO GMAC S.A.

A decisão agravada concedeu liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET ONIX PLUS LT, ano 2022/2023, placa RRP0F27, RENAVAM 01304323134, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega que encontra-se em situação de superendividamento, tendo quitado 31 das 60 parcelas do contrato. Sustenta que o banco agravado adotou comportamento contraditório e em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, ao manter tratativas de acordo para quitação das parcelas em atraso, ao mesmo tempo em que deu seguimento à ação de busca e apreensão.

Afirma que entre os dias 26/07/2025 e 28/07/2025, por meio de seu representante, o banco entrou em contato oferecendo proposta de acordo no valor de R$ 9.160,82 para regularização das parcelas vencidas, proposta esta que foi aceita pela agravante. Alega que o banco comprometeu-se a retornar o contato no dia 29/07/2025 para formalizar o acordo e enviar o respectivo boleto para pagamento, mas, nesta mesma data, enquanto aguardava a formalização, foi surpreendida com a apreensão do veículo.

Argumenta que o comportamento contraditório do banco agravado seria apto a descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão e devolução do veículo. No mérito, pleiteia a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto processual, ou, subsidiariamente, a revogação da liminar.

A tutela recursal foi indeferida (id. 309358850)

Em contraminuta (id. 315337872), o banco agravado sustenta a inexistência de violação à boa-fé objetiva, argumentando que a mera existência de tratativas extrajudiciais para composição amigável não tem o condão de afastar a eficácia da medida liminar de busca e apreensão regularmente deferida. Afirma que, enquanto não houver acordo formalmente firmado e homologado, tais negociações não suspendem nem impedem o cumprimento da ordem judicial. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
NC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIL LTDA
contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de garantia fiduciária em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1005779-48.2025.8.11.0037
, nos autos de ação movida por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta do banco agravado, ao manter tratativas de acordo para quitação das parcelas em atraso concomitantemente com o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, configura comportamento contraditório capaz de descaracterizar a mora da devedora, requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia é regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece em seu artigo 3º que "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente". Portanto, a comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise, a agravante não nega o inadimplemento contratual, mas sustenta que o comportamento do banco agravado, ao manter tratativas de acordo para quitação das parcelas em atraso concomitantemente com o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, configura
venire contra factum proprium,
violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que a agravante comprovou que, entre os dias 26/07/2025 e 28/07/2025, o banco agravado, por meio de seu representante, entrou em contato oferecendo proposta de acordo no valor de R$ 9.160,82 para quitação das parcelas em atraso, proposta esta que foi aceita pela agravante.

Comprovou, ainda, que o banco agravado comprometeu-se a retornar o contato no dia 29/07/2025 para formalizar o acordo e enviar o boleto para pagamento. Ocorre que, no mesmo dia 29/07/2025, enquanto aguardava a formalização do acordo, a agravante foi surpreendida com a apreensão do veículo, em cumprimento à liminar concedida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravado em 21/07/2025, com decisão proferida em 24/07/2025.

A questão que se coloca é se tais tratativas de acordo, ainda que não formalizadas, seriam suficientes para descaracterizar a mora da devedora, requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Desse princípio decorre a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), segundo a qual não se admite que uma parte adote comportamento que contrarie conduta anterior, frustrando legítimas expectativas da outra parte.

Contudo, a jurisprudência tem sido clara no sentido de que, para descaracterizar a mora, é necessário que haja prova inequívoca de que o credor tenha aceitado receber o pagamento após o vencimento, sem ressalvas quanto aos efeitos da mora, ou que tenha dado quitação pura e simples ao devedor.

No presente caso, as mensagens trocadas entre a agravante e o representante do banco agravado demonstram apenas a existência de tratativas preliminares de acordo, sem a efetiva formalização e cumprimento. Verifica-se que a proposta repassada à consumidora no valor de R$ 9.160,82 era “como proposta sem garantia de aprovação”.

Não houve, portanto, a concretização do acordo, tampouco o pagamento do valor proposto pela agravante:

A mera existência de tratativas de acordo, sem a efetiva formalização e cumprimento, não é suficiente para afastar a mora já constituída e comprovada nos autos. Isso porque o inadimplemento contratual é fato incontroverso, e a mora da agravante foi devidamente comprovada pelo banco agravado, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

3.
A existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida
." (N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025 – grifo nosso)

DECRETO-LEI N. 911/1969. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.
A existência de tratativas para renegociação ou a alegação de litispendência fundada em ação similar em trâmite em outro Tribunal não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Dec.-Lei nº 911/1969. Agravo desprovido
. (N.U 1012484-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.1.
A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida. 3. Recurso de agravo de instrumento provido.-(N.U 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025 – grifo nosso)

Ademais, é importante ressaltar que, conforme o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciante pode, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Trata-se de mecanismo legal que permite ao devedor reaver o bem, mesmo após a concessão da liminar de busca e apreensão.

No caso em análise, não há comprovação de que a agravante tenha exercido essa faculdade legal, efetuando o pagamento integral da dívida após a execução da liminar. Tampouco há comprovação de que o acordo mencionado pela agravante tenha sido efetivamente formalizado e cumprido, o que poderia, em tese, justificar a revisão da liminar concedida.

Importante destacar que a situação de superendividamento alegada pela agravante, embora relevante do ponto de vista social e econômico, não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para afastar a aplicação das normas legais que regem a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia. O ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para o tratamento do superendividamento, como a repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, mas tais mecanismos não têm o condão de afastar automaticamente a mora já constituída em contratos específicos.

Assim, embora seja compreensível a situação da agravante, que alega ter quitado 31 das 60 parcelas do contrato e estar em situação de superendividamento, não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de comportamento contraditório por parte do banco agravado capaz de descaracterizar a mora já constituída e comprovada nos autos. As tratativas de acordo, ainda que iniciadas, não chegaram a se concretizar, não havendo, portanto, fundamento jurídico para afastar a aplicação das normas legais que regem a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia.

Por fim, cabe ressaltar que a concessão da liminar de busca e apreensão não impede que as partes, posteriormente, entabulem acordo para a quitação da dívida e devolução do bem, o que pode ser feito a qualquer tempo, inclusive após a execução da liminar, observados os prazos e condições previstos na legislação aplicável.

O contrato de alienação fiduciária constitui negócio jurídico válido e eficaz, devendo ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos. As cláusulas pactuadas entre as partes, desde que não abusivas ou contrárias à lei, devem ser rigorosamente cumpridas, não sendo admissível a modificação unilateral das condições estabelecidas.

A concessão do efeito suspensivo pleiteado implicaria risco de perecimento da garantia e comprometimento dos direitos do credor fiduciário. O bem objeto da garantia constitui patrimônio de segurança do contrato, sendo sua manutenção na posse do devedor inadimplente contrária à finalidade do instituto da propriedade fiduciária.

O Decreto-Lei nº 911/69 foi concebido justamente para conferir segurança e efetividade aos contratos de financiamento com garantia fiduciária, sendo a flexibilização excessiva de suas regras contrária ao sistema legal estabelecido.

Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, seria necessária a demonstração de direito líquido e certo da agravante à manutenção da posse do bem. Todavia, conforme analisado, não restou comprovada a essencialidade alegada, nem foi procedida a purgação da mora, elementos que afastam a caracterização do direito invocado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025